Tribunal: TJSP
Processo: 2234028-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto aos fatos debatidos nos autos que, se devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto aos fatos debatidos nos autos que, se devidamente apreciados, conduziriam à reforma da r. decisão de primeiro grau, para afastar a incidência da multa diária imposta. Descabimento. Acórdão que apreciou de maneira bastante clara e fundamentada as razões pelas quais as astreintes deveriam ser reduzidas para o valor único de R$55.000,00. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Impertinência, ademais, do prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário que, no caso, tem nítido caráter infringente.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234028-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada MARIANA
SILVA SABINO DA PAIXÃO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
2
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no 2234028 15.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Magistrado Prolator: Dr. Jurandir de Abreu Júnior
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada:
Mariana
Silva
Sabino
da
Paixão
(Menor(es)
representado(s))
Voto no 03785C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto aos fatos
debatidos nos autos que, se devidamente apreciados,
conduziriam à reforma da r. decisão de primeiro grau,
para afastar a incidência da multa diária imposta.
Descabimento. Acórdão que apreciou de maneira
bastante clara e fundamentada as razões pelas quais as
astreintes deveriam ser reduzidas para o valor único de
R$55.000,00. Inexistência de quaisquer vícios na
decisão impugnada. Impertinência, ademais, do prequestionamento para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário que, no caso, tem
nítido caráter infringente.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do
art. 1.026, §2o, do CPC. do Código de Processo Civil.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 95/111, que CONHECEU EM PARTE do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
3
agravo de instrumento e, na parte conhecida, DEU PARCIAL
PROVIMENTO para reduzir a multa diária para a prestação única de
R$55.000,00.
Aduz a embargante que o v. aresto padeceria de obscuridade,
vez que este Colegiado não teria apreciado as razões postas por ela,
que conduziriam à reforma da r. decisão agravada, no sentido de
afastar a incidência da multa diária ou, pelo menos, reduzir para
patamar inferior ao estabelecido.
Defende que as astreintes são impostas para que ocorra o
devido cumprimento da obrigação pactuada, e que ao longo do
processo, sempre teve o intuito de satisfazê-la.
Salienta que é de rigor a redução da multa imposta, para
patamar ainda inferior ao estabelecido no julgado, vez que, além da
verificação do cumprimento, ela pode ser excluída ou revista a
qualquer tempo, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o valor da multa é extremamente excessivo e
gerará, se mantido, o enriquecimento ilícito da parte embargada, haja
vista que, mesmo com a redução do valor estipulado para
R$55.000,00, a multa fere o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, considerando-se que não há nos autos qualquer
informação ou demonstração de outros prejuízos à parte adversa.
Há o intento de prequestionar a matéria debatida nos autos e
todos os dispositivos legais mencionados, para manejo dos recursos
excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
4
Pugna que os presentes embargos declaratórios sejam
acolhidos a fim de sanar os vícios apontados, de modo a determinar o
afastamento ou, ao menos, a redução do valor das astreintes.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de Processo Civil1,
os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Contudo, em que pese o inconformismo da embargante, a
decisão impugnada não contém qualquer vício a ser sanado, vez que
abordou todos os pontos relativos à controvérsia.
Com efeito, restou bastante claro no julgado que, embora a
multa não possa se tornar fonte de enriquecimento ilícito de quem a
pede, ela deve ser suficiente para reprimir práticas reiteradas de quem
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
5
realiza a conduta a ser coibida, o que se verifica no presente caso,
vez que, considerando-se o atraso de 57 dias em que incidiu a
embargante, a demora na realização da cirurgia de urgência pleiteada
pela menor poderia implicar sequelas neurológicas graves e
irreversíveis.
Portanto, haja vista o bem da vida aqui protegido, isto é, a saúde
de uma criança, na época, com cinco anos de idade e que sem a
realização da cirurgia prescrita, em caráter de urgência, poderia sofrer
sequelas neurológicas graves e irreversíveis, atrelada ao fato de que
a tutela antecipada tardou 57 dias para ser cumprida, o v. aresto bem
fundamentou as razões pelas quais a multa deveria ser reduzida de
R$285.000,00 para R$55.000,00.
Não houve omissão ou obscuridade, retratando estes embargos
mero inconformismo da embargante com o resultado do agravo de
instrumento, o que não admite discussão por meio de meros
embargos declaratórios, cuja finalidade é integrativa.
Ressalto, outrossim, ser impertinente o prequestionamento
formulado, posto que não houve, in casu, negativa de vigência a lei
infraconstitucional. Pelo contrário, a fundamentação foi integralmente
lastreada no disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil.
Do que se constata, a parte embargante visa tão somente a
modificação do acórdão, de modo que este recurso ostenta caráter
eminentemente infringente, não comportando acolhimento.
Confira-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
6
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
7
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Desse modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela veiculado em sua
manifestação deverá ser objeto, se o caso, do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o2 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234028-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 03785C
8
RODOLFO PELLIZARI
Relator